Tribunal: TJDFT
Processo: 0730932-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730932-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOPAZIA ISABELA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOPÁZIA ISABELA OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária no 0730715- 77.2021.8.07.0001, indefere pedido, formulado pela agravante autora em sede de tutela provisória de urgência, no qual requer que a agravada ré arque com os custos necessários à realização de procedimento cirúrgico. Informa a agravante que “deixa de proceder com o pagamento do preparo recursal em função de suportar a benesse da justiça gratuita, concedida em sede de primeira instância, decisão em anexo (“4 - Decisão Agravada e Concessão da Justiça Gratuita”)”. (ID. 29396797 - pg 2) Ao contrário do que alega a agravante, não houve, ate o momento, concessão de gratuidade da justiça em primeiro grau (ID. 29396800). À agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se adequadamente a respeito do tema. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator